Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701718-53.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o agravado pague adicional de férias, corrigido, sob pena de pagamento de multa diária. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando a intimação do agravado para que lhe pague o adicional de férias de dezembro de 2020, no valor de R$ 2.734,71 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), corrigido e acrescido de juros de mora desde a data devida do pagamento, sob pena de fixação de multa pecuniária diária para o caso de descumprimento, e no mérito o provimento do recurso nos mesmos termos. Sustenta como plausibilidade de seu direito o próprio reconhecimento administrativo do agravado do dever de pagar à agravante o adicional de férias em questão. Alega como perigo da demora no caso de indeferimento da liminar, a proximidade do “exercício findo”, que é a quitação de pendências do governo com os servidores não pagas no mesmo ano, e que nos casos de inadimplemento, dependem de um decreto; bem como o decurso de tempo decorrido entre o gozo de férias e a falta de pagamento do adicional de 1/3, cujo prejuízo econômico se prolongam no tempo. Preparo recolhido ID 32127426. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa, com base na documentação que instrui a inicial. Deste modo, verifico a necessidade de contraditório para melhor elucidação dos fatos e fundamentos que ensejaram o pedido liminar da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito